Tribunal: TJBA
Processo: 8000350-73.2020.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000350-73.2020.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:

APELADO: EDMILSON SANTOS AGUIAR

Advogado(s)
:
KINDVALL BIAO SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES INSALUBRES POR DOCUMENTO ADMINISTRATIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA NEUTRALIZAÇÃO POR EPI. BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Barra do Choça/BA contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória c/c Cobrança ajuizada por servidor público municipal, julgou procedentes os pedidos para reconhecer o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo e condenar o ente público ao pagamento das diferenças salariais desde 12.08.2015, com reflexos nas demais verbas remuneratórias. O Município sustenta ausência de prova técnica específica da insalubridade, insuficiência de laudo emprestado, necessidade de realização de perícia, inexistência de exposição habitual a agentes nocivos, inadequação da base de cálculo fixada e incorreção dos critérios de atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de regulamentação municipal específica impede o reconhecimento judicial do adicional de insalubridade; (ii) estabelecer se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a exposição do servidor a agentes insalubres; (iii) determinar se a disponibilização de equipamentos de proteção individual é suficiente para afastar o direito ao adicional; e (iv) definir a base de cálculo e os critérios de atualização monetária aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o adicional de remuneração para atividades insalubres, direito estendido aos servidores públicos, cuja concretização depende de previsão em lei local, existente no caso por meio da Lei Municipal nº 192/2011.

A ausência de regulamentação administrativa da lei municipal não impede o reconhecimento judicial do direito ao adicional de insalubridade, pois admitir tal tese significaria premiar a inércia do Poder Público e inviabilizar direito legalmente previsto ao servidor.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia, especialmente no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7), admite o reconhecimento do adicional mediante aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho e comprovação das condições insalubres por perícia ou outros meios de prova idôneos.

O “Relatório de Atividades do Servidor”, documento oficial emitido por autoridade administrativa municipal, descreve a exposição do servidor a produtos químicos, inflamáveis e intempéries, reconhecendo a natureza insalubre da atividade desempenhada, circunstância que possui relevante valor probatório.

O Município não apresentou prova suficiente para desconstituir o conteúdo do referido documento nem para demonstrar a inexistência ou neutralização das condições insalubres, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe compete.

A mera disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual não afasta automaticamente o adicional de insalubridade, sendo necessária a demonstração de uso contínuo e de efetiva neutralização dos agentes nocivos, o que não restou comprovado nos autos.

A utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade mostra-se incompatível com a Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se mostra adequada a fixação da base de cálculo sobre o vencimento básico do servidor.

A sentença aplicou corretamente a Taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros de mora, em conformidade com o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8000350-73.2020.8.05.0020
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA
e como Apelado
EDMILSON SANTOS AGUIAR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5/S